Tribunal: CARF
Processo: 10820.900183/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900183/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.214 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
PHAEL CONFECCOES DE AURIFLAMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a não
homologação da compensação declarada, decisão essa fundada nas
informações prestadas à Receita Federal pelo próprio sujeito passivo, não
infirmadas com documentação hábil e idônea.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.211, de 22 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10820.900179/2012-49, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900183/2012-15
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900183/2012-15

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado, em decorrência do despacho decisório em que
não se homologou a compensação declarada, relativa a crédito da Cofins não cumulativa (código
de receita 5856), em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido integralmente
utilizado para quitar outro débito da titularidade do sujeito passivo.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu, em preliminar,
o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, por violar os princípios da legalidade, da
motivação, do direito de defesa e da eficiência, dado que a não homologação da compensação se
operara sem averiguação da legitimidade do crédito e por meio de um batimento eletrônico em
que o direito se subsumiu à forma.
Segundo o Manifestante, o Fisco não podia dele exigir a retificação da DCTF,
pois tal demanda equivalia à produção de prova contra ele mesmo, dada a renovação do prazo
prescricional.
No mérito, alegou que o crédito pleiteado decorria da inclusão indevida na base de
cálculo da contribuição de outras receitas alheias ao conceito de faturamento, tendo em vista a
inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base
de cálculo promovido pela lei, e requereu a produção posterior de provas.
Os fundamentos do acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório
foram sumariados na ementa:

[..]
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso
extraordinário, não gera efeitos erga omnes, sendo incabível sua aplicação a
contribuintes que não façam parte da respectiva ação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[...]
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente - Direito Creditório Não Reconhecido

O colegiado julgador de primeira instância afastou a preliminar de nulidade,
arguindo que a autoridade administrativa procedera nos termos da legislação tributária e que a
DCTF, enquanto instrumento de constituição do crédito tributário, não fora retificada para alterar
a confissão de dívida presente na DCTF original.
Destacou-se, ainda, a falta de demonstração e de comprovação do suposto
recolhimento a maior, pois nenhum documento havia sido anexado à Manifestação de
Inconformidade, situação em que se inviabilizou a apuração da efetiva base de cálculo da
contribuição.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900183/2012-15

O relator do voto condutor também averiguou, nas diversas declarações de
compensação transmitidas, que o contribuinte estava pretendendo a restituição da quase
totalidade dos pagamentos efetuados, sendo que as possíveis rubricas identificadas na DIPJ como
outras receitas financeiras correspondiam a uma parcela ínfima do total das receitas auferidas.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma da decisão recorrida ou a conversão do julgamento em
diligência à repartição de origem para produção de provas, aduzindo o seguinte:
a) o direito de repetir o indébito decorre diretamente da Constituição, encontra-se
disciplinado no CTN e independe de prévio protesto;
b) deve ser afastada de plano qualquer limitação imposta pelas normas
regulamentadoras ao direito de restituir e de compensar para além do contido na lei;
c) falta de previsão legal e normativa ao fundamento utilizado para a não
homologação da compensação, dada a inexistência de determinação de obrigatoriedade de
retificação da DCTF;
d) a retificação da DCTF importa em renovação do prazo prescricional, com a
consequente produção de prova contrária ao interessado;
e) violação dos princípios e garantias do amplo direito de defesa, do contraditório,
da motivação, da eficiência, da moralidade, da estrita legalidade, da eficiência e da coerência;
f) ilegalidade de exigência de desconstituição da confissão de dívida como
condição necessária à compensação;
g) inexistência, na declaração de compensação, da possibilidade de apresentação
de documentos, o que indicava que a produção de prova deveria ter ocorrido no momento do
saneamento do pedido, com a intimação para a apresentação dos documentos demonstrativos do
crédito;
h) dever de a Administração Pública sempre buscar a verdade material, em
cumprimento da legalidade;
i) a decisão do STF proferida na sistemática da repercussão geral deve ser
observada pela Administração independentemente da manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN);
j) a DIPJ não revela a base de cálculo das contribuições PIS/Cofins,
principalmente na sistemática não cumulativa, como é o caso do Recorrente, em que se assegura
o direito a desconto de créditos para além dos previstos no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003;
k) inocorrência de preclusão para a produção de prova.
É o relatório.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900183/2012-15

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele tomo
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se homologou a
compensação declarada, relativa a crédito da Cofins não cumulativa (código de receita
5856), em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido integralmente
utilizado para quitar outro débito da titularidade do sujeito passivo.
O Recorrente se contrapõe à decisão da repartição de origem, corroborada pela
Delegacia de Julgamento (DRJ), arguindo, incongruentemente, que o crédito pleiteado
decorre da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição
(regime cumulativo da Lei no 9.718/1998) e, também, do direito ao desconto de créditos
na apuração da contribuição não cumulativa (Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
Destaque-se que, na Manifestação de Inconformidade, o então Manifestante havia
arguido apenas a referida inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
contribuição cumulativa promovido pela lei, vindo, em sede de recurso, a reafirmar esse
argumento, acoplando-o, paradoxalmente, à alegação da existência do direito a desconto
de créditos na apuração não cumulativa da contribuição.
Além da inovação do argumento de defesa, o Recorrente mantém-se na defensiva,
arguindo o direito de não produzir prova contra si mesmo, o que ocorreria, no seu
entendimento, com a retificação da DCTF, nada trazendo aos autos, nem mesmo um
indício ou um início de prova, que pudesse comprovar ou mesmo somente demonstrar a
existência do crédito pleiteado.
Nesse contexto, mostram-se de todo infundadas as alegações de violação de princípios e
garantias constitucionais, pois que a Administração tributária (repartição de origem e
DRJ) agira em conformidade com a legislação de regência, tendo considerado todas as
informações prestadas pelo Recorrente nas declarações por ele apresentadas (DCTF,
DIPJ e Dacon), informações essas não infirmadas com documentação hábil e idônea.
Registre-se que dúvida não há quanto à decisão do STF relativa à inconstitucionalidade
do alargamento da base de cálculo das contribuições cumulativas promovido pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, decisão essa proferida na sistemática da repercussão
geral, de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF; no entanto, a questão
que impede qualquer decisão favorável ao Recorrente é a total falta de comprovação
material do direito pleiteado, constatação essa comprometida pelo fato acima apontado
relativamente à construção de uma defesa confusa e contraditória, totalmente alienada
quanto aos fatos controvertidos nos autos, desprovida da mais elementar prova e
fundada apenas em alegações desmedidamente genéricas e falaciosas que não merecem
maior consideração.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de
forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes
termos:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900183/2012-15

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)

Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai sobre a
pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, devendo prevalecer a decisão recorrida e, por decorrência, o despacho
decisório, este pautado nas informações prestadas à Receita Federal pelo próprio
Recorrente, informações essas não infirmadas com documentação hábil e idônea.
Nos presentes autos, inexiste qualquer comprovação do fato alegado pelo Recorrente, o
que poderia ter sido feito com a apresentação da escrita contábil-fiscal e dos
documentos fiscais respectivos, bem como com a demonstração da apuração da base de
cálculo da contribuição, seja ela apurada na sistemática cumulativa ou na não
cumulativa, pois não se tem nem mesmo um mínimo de esclarecimento quanto a essa
condição fulcral à averiguação de um eventual indébito.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a apuração da
verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das provas
trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu
do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, cujos documentos necessários a
tal medida se encontram sob sua guarda, não se vislumbrando razão à pretendida
inversão do ônus da prova, com a conversão do julgamento em diligência,
precipuamente se se considerar que a DRJ já o havia alertado acerca dessa questão.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo
assim se vislumbra cerceamento do direito de defesa, pois, conforme já dito, o

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900183/2012-15

Recorrente foi instado a apresentar as provas do direito alegado, mantendo-se inerte nas
duas instâncias deste processo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital